Tribunal: CARF
Processo: 19515.720283/2018-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2024-01-18

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720283/2018-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.405 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de outubro de 2023
Recorrente
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 30/11/2009
INOVAÇÃO DE RAZÕES DE DEFESA EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO.
Em segunda instância, ou seja, no âmbito do CARF, as matérias controvertidas
passíveis de conhecimento são aquelas trazidas no recurso voluntário, desde
que, alternativamente, i) já tenham sido veiculadas na peça de impugnação, ii)
destinem-se a contrapor entendimento prestigiado no acórdão de piso; iii)
apontem vícios na decisão de piso ou iv) refiram-se a fato ou direito
superveniente relevante para a devida apreciação do litígio. Ademais, entende-
se que, desde que o recurso seja conhecido, é possível a apreciação de matérias
de ordem pública.
LANÇAMENTO ORIGINAL ANULADO POR VÍCIO FORMAL. LIMITES
PARA O LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE
INOVAÇÃO. DECADÊNCIA
O lançamento feito em substituição a lançamento anulado por vício formal fica
limitado à correção de tal vício, não podendo inovar a acusação fiscal.
Havendo inovação, a decadência da parte inovada regula-se pela regra geral
dos art.173, I e 150, §4o e não pelo art.173, II do CTN.
RELATÓRIO FISCAL SUBSTITUTIVO. INTRODUÇÃO DE NOVOS
FUNDAMENTOS. DECADÊNCIA.
Se o Relatório Fiscal Substitutivo objetiva o fornecimento de fundamentos
adicionais ao lançamento, a decadência deve ser aferida com base na data da
ciência, pelo sujeito passivo, do novo relatório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, somente quanto às preliminares suscitadas, para, na parte
conhecida, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720283/2018-75
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.405 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720283/2018-75

Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente)

Relatório
1. Introdução
Trata-se de recurso voluntário apresentado contra o acórdão proferido pela DRJ,
que julgou integralmente improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte, mantendo o
crédito tributário em litígio.
Conforme o Relatório Fiscal, o presente processo tem por objeto a constituição de
novos créditos previdenciário relativos à cota patronal, RAT e terceiros, feitos em substituição
aos lançamentos originalmente realizados. Estes lançamentos foram anulados pelo CARF, em
sessão realizada em 14/06/2016, em razão do reconhecimento de vício formal, nos autos do PAF
no 19515.721897/2012-89 (DEBCADs 51.014.012-2 e 51.014.013-0).
Para a integral compreensão do caso, reputo conveniente relatar, de forma breve, o
caso original antes de relatar detalhadamente o caso em julgamento.
2. Breve relato do PAF original
A análise do Acórdão no 2301-004.707, por meio do qual, na sessão de
14/06/2016, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara desta 2a Seção de Julgamento julgou o PAF
no 19.515.721897/2012-89, verifica-se que os lançamentos originários tiveram como único
fundamento o fato de a Recorrente ter se declarado como beneficiária da imunidade tributária
prevista no art. 195, § 7o da CF/88 – em razão de ser entidade beneficente de assistência social –
sem possuir, contudo, Ato Declaratório atestando essa condição no período fiscalizado. Após a
apresentação de impugnação, os autos foram remetidos à DRJ, que, em razão das alterações
legislativas introduzidas pela MP no 446/2008 e pela Lei no 12.101/09 – que tornaram
prescindível o Ato Declaratório para permitir às entidades beneficentes a fruição da imunidade
em questão e alteraram o procedimento fiscalizatório relativo a tais entidades – determinou a
realização de diligência, a fim de que a Fiscalização averiguasse e demonstrasse quais requisitos
legais essenciais ao gozo da imunidade teriam sido descumpridos pelo contribuinte.
Fl. 2176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.405 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720283/2018-75

Após o retorno da diligência, que resultou na formalização de um novo relatório
fiscal indicando o art. 55, § 6o1 da Lei no 8.212/91 como o único requisito violado pela
contribuinte, os autos foram encaminhados novamente para a DRJ. Após analisar a questão, a
DRJ entendeu que não teria ocorrido a apontada violação ao art. 55, § 6o, eis que os débitos
tributários da contribuinte estariam com sua exigibilidade suspensa durante o período autuado.
Contudo, a DRJ entendeu que parte do lançamento deveria ser mantido, eis que teria havido
descumprimento do requisito previsto no art.55, § 1o da Lei no 8.212/912:
[...]
5.48. Desta forma, entendo que durante o período de 13/02/2009 a 29/11/2009, não
houve, por parte da Impugnante, descumprimento do requisito previsto no parágrafo 6°
do art. 55 da Lei 8.212/91, tendo em vista que os débitos apontados pela Fiscalização,
no item no item 3.2.1. do Relatório Fiscal complementar (fls. 611/613), estavam com a
exigibilidade suspensa, conforme consta na própria informação fiscal e nas Certidões
juntadas aos autos pela Impugnante (fls. 680/688).
5.49. Entretanto, embora não tenha havido descumprimento, no período de 13/02/2009
a 19/11/2009, do requisito previsto no parágrafo 6° do art. 55 da Lei 8.212/91
(existência de débitos exigíveis), o crédito correspondente deve ser mantido, tendo em
vista que houve o descumprimento do requisito previsto no parágrafo 1° do mesmo
dispositivo legal, conforme foi demonstrado nos itens 5.36. a 5.42 deste voto.
[...]
Com apresentação de recursos voluntário e de ofício, os autos foram
encaminhados ao CARF, que considerou que a DRJ teria inovado a acusação fiscal ao utilizar
como fundamento para o indeferimento parcial da impugnação fato não constante do novo
relatório fiscal. Isso é, o novo relatório fiscal indicou como violado pelo contribuinte apenas o
§ 6o do art. 55 da Lei no 8.212/91 e a despeito de a DRJ ter concluído que não ocorreu violação
ao § 6o, manteve o parcialmente o lançamento em razão de ter vislumbrado violação ao § 1o do
citado dispositivo. Em razão disso, o CARF decidiu anular os lançamentos por vício formal,
apontando ter havido equívoco quanto ao procedimento adotado pelo Fisco na sua atividade de
formalização do auto de infração.
Transcrevem-se, abaixo, a ementa e o dispositivo do acórdão em questão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
INOVAÇÃO NA DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NULIDADE.

1 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
[...]
§ 6o A inexistência de débitos em relação às contribuições sociais é condição necessária ao deferimento e à
manutenção da isenção de que trata este artigo, em observância ao disposto no § 3o do art. 195 da Constituição.
2 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
[...]
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida ao Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para despachar o pedido.
Fl. 2177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.405 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720283/2018-75

A decisão deve enfrentar integral e somente as acusações constantes da acusação
contida no lançamento, quanto ao descumprimento de obrigação tributária principal.
Novas acusações trazidas somente na decisão de primeira instância, é motivo de
nulidade na parte inovada, devido ao cerceamento de defesa.
ERRO DE PROCEDIMENTO. VÍCIO FORMAL.
Quando o fisco adota rito procedimental inadequado à legislação vigente na data do
lançamento, este merece ser nulificado por vício formal.
MULTA POR ENTREGA DE GFIP COM INFORMAÇÕES INCORRETAS.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA SEGUE A SORTE DA PRINCIPAL. LEI 13.097/2015.
EXCLUSIVAMENTE DA MULTA DE 75%. EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Sendo declarada a nulidade do crédito relativo à exigência da obrigação principal, deve
seguir a mesma sorte o Auto de Infração da Obrigação Acessória. Desta forma, em se
tratando o presente lançamento de obrigação acessória conexa com os autos de infração
de obrigação principal, outra conclusão não pode ser adotada, senão pela necessidade de
que também seja julgado improcedente o lançamento da multa nos autos do presente
processo, pelo fato da relação de acessoriedade deste lançamento.
A Lei 13.097/2015 deve ser aplicada ao caso concreto, cominando a anistia ali prevista
como remissão, extinguindo o crédito tributário da obrigação acessória, nos termos do
art. 156, IV, do CTN.
Com base nas alterações legislativas não mais cabe, nos patamares anteriormente
existentes, aplicação de NFLD + AIOA (Auto de Infração de Obrigação Acessória)
cumulativamente, pois em existindo lançamento de ofício a multa passa a ser
exclusivamente de 75%.
Recurso de Ofício Negado e Recurso Voluntário Provido
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (a) por maioria de votos, no julgamento da questão
de ordem suscitada pelo Conselheiro Julio Cesar Vieira Gomes, não solicitar a
vinculação do presente processo ao processo relativo ao ato cancelatório de isenção, e
não remeter o presente processo para ser julgado com o outro; (b) por unanimidade de
votos, negar provimento ao recurso de ofício, (c) no que tange aos Auto de Infração
DEBCAD 51.014.012¬2 e DEBCAD 51.014.013-0, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário para anular o lançamento por vício formal; os
Conselheiros Fabio Piovesan Bozza e Amílcar Barca Texeira Júnior entendiam ser o
caso de vício material, e (d) no que diz respeito à multa do Auto de Infração Debcad
51.014.011-4, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário;
acompanharem pelas conclusões os Conselheiros Julio Cesar Vieira Gomes, Andrea
Brose Adolfo e João Bellini Júnior. Fez sustentação oral a Dra. Marcia Regina, OAB/SP
66.202.
3. Relatório do caso em julgamento
Em decorrência da anulação do lançamento original pelo CARF em razão de vício
formal, foi iniciada nova fiscalização em relação ao contribuinte, que culminou na lavratura dos
autos de infração objetos deste feito.
Da leitura do Relatório Fiscal, verifica-se que o fundamento apresentado pela
Fiscalização para a lavratura do auto de infração foi o fato de o contribuinte ter se declarado
Fl. 2178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.405 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720283/2018-75

como entidade beneficente de assistência social sem possuir Ato Declaratório de isenção no
período fiscalizado. Transcrevem-se, abaixo, os principais trechos do relatório fiscal:
[...]
4 . Desta forma entendemos que persiste a exigibilidade das contribuições
previdenciárias contidas rio Auto de Infração anulado pelo CARF e instauramos este
novo processo administrativo. contemplando lançamento sobre a mesma situação fática
e com os mesmos critérios jurídicos, atendendo todos os requisitos formais de sua
constituição, como corroborado pelo entendimento da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional na data de 09 de novembro de 2016, nas Razões do Recurso Especial no
processo n° 15540.000502/2010-81:
[...]
O contribuinte se declara como entidade beneficente de assistência social, isenta de
contribuição previdenciária.
[...]
6... Contudo é necessário salientar que para o período do presente levantamento a
entidade não possui Ato Declaratório de isenção de contribuições sociais, dessa forma
para o lançamento presente foi o contribuinte enquadrado no FPAS 515 tendo como
alíquotas 20% para empresa (patronal). 2% GILRAT (financiamento dos benefícios
concedido sem função do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho) e 5,8 Terceiros ( 2,5 — FNDE; 0,2 — INCRA; 0,6 —
SEBRAE; 2,5 — SESCOOP).
[...] (grifos nossos)
Regularmente intimado, o contribuinte apresentou impugnações, alegando, em
síntese:
 Preliminarmente, a impossibilidade de formalização da representação
fiscal para fins penais antes do encerramento do PAF;
 Também preliminarmente, a obrigatoriedade de observância da decisão da
ADI no 2028 e do RE 566.662, por meio dos quais o STF declarou
inconstitucional o art. 55 da Lei 8.212/91, eis que somente a lei
complementar pode estabelecer requisitos para a fruição de imunidades;
 Ainda preliminarmente, a nulidade, por vício formal dos autos de infração,
eis que estes padecem do mesmo vício dos lançamentos originalmente
anulados pelo CARF;
 No mérito, defende a insubsistência do auto de infração ante o caráter
filantrópico e não lucrativo da entidade, evidenciado pelas sucessivas
renovações de seu CEBAS, inclusive no período autuado;
 A inocorrência de qualquer infração aos dispositivos estipuladores dos
requisitos necessários à fruição da imunidade constitucional prevista no
art. 195, § 7o da CF/88, pois, caso contrário, não seriam emitidos os
CEBAS em seu favor no período autuado;
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.405 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720283/2018-75

 A ineficácia do Ato de Cancelamento de isenção e a falta de indicação, nos
autos de infração, dos requisitos legais alegadamente descumpridos para a
fruição da isenção;
 A inaplicabilidade das multas de mora e de ofício, eis que, no momento
em que os autos de infração foram lavrados, a exigibilidade dos créditos
por eles constituídos já estava suspensa em razão da pendência de
julgamento de embargos de declaração em recurso voluntário com efeito
suspensivo;
 A inaplicabilidade da taxa Selic; e
 A delimitação dos efeitos do Ato Cancelatório de isenção aos exercícios
em que verificadas as causas que a ele deram origem.
Encaminhados os autos à DRJ, proferiu-se despacho devolvendo os autos à
Fiscalização para que esta demonstrasse quais requisitos legais para o gozo da isenção foram
descumpridos pela fiscalizada:
[...]
Assim, considerando o exposto e em observância ao princípio do contraditório e da
ampla defesa esculpidos no inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, é necessário
que a Fiscalização, visando o sanear o processo, demonstrar nos autos (apontar, relatar,
detalhar e comprovar) quais os requisitos legais para o gozo da isenção foram
descumpridos pela fiscalizada, com a emissão de novo Relatório Fiscal e informar caso
tenha havido alguma alteração na base calculo apurada.
[...]
Após a expedição de Termo de Início de Diligência, a Fiscalização solicitou uma
série de documentos e explicações ao contribuinte, que culminaram na expedição de um novo
Relatório Fiscal. Conforme este relatório, a Fiscalização apurou (i) a existência de pagamentos
feitos a pessoas físicas não declarados na DIRF e na GFIP; (ii) o pagamento de prêmios e
gratificações; (iii) a existência de aplicações financeiras elevadas.
Em relação aos pagamento a pessoas físicas não declarados em DIRF e GFIP, o
Relatório Fiscal afirma que o contribuinte não teria conseguido explicar sua relação com as
pessoas físicas em questão, tendo o contribuinte justificado que parte da documentação
relacionada a esta acusação fora destruída em um incêndio. Com efeito, diante da falta de
comprovação de contrapartida pelos desembolsos em questão, conforme o Relatório Fiscal, não
haveria como se afirmar que os recursos da entidade foram usados na manutenção de seus
objetivos institucionais. Este fato implicaria em descumprimento dos requisitos para a fruição da
imunidade previstos nos arts. 9o , IV, “c” e 14, II, do CTN; no art. 28, III, da MP no 446/2008; no
art. 55, V, da Lei 8.212/91; e no art. 29, II, da Lei 12.101/2009.
Em relação ao pagamento de prêmios e gratificações, o Relatório Fiscal afirmou
que não existe previsão de pagamentos desta natureza no Plano de Cargos e Salários nem nas
Convenções Coletivas de Trabalho entregues pelo contribuinte à Fiscalização. Em razão disso, a
Fiscalização considerou que a entidade teria descumprido art.14, I do CTN c/c art. 3o, VII, do
Decreto 2536/1998; o art. 28, VIII da MP no 446/2008; e o art. 29, V, da Lei 12.101/2009, que
Fl. 2180
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.405 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720283/2018-75

vedam às entidades beneficentes a distribuição de seu patrimônio, rendas, resultados, dividendos,
bonificações, partição ou parcela de seu patrimônio.
Por fim, em relação às aplicações financeiras, o Relatório Fiscal afirmou que seus
elevados valores não seriam plausíveis dos pontos de vista social e filantrópico, representando,
assim, desvio de finalidade dos objetivos institucionais e dos propósitos estatutários da entidade.
Tal fato, conforme a Fiscalização, implicaria no descumprimento do art. 14, II do CTN c/c art. 28, III,
da MP no 446/2008; do art. 55, V da Lei 8.212/91; e do art. 29, II, da Lei 12.101/2009.
Cientificado do encerramento da diligência e da lavratura do novo relatório fiscal,
o contribuinte apresentou manifestação informando apenas que aguardaria intimação para
manifestação.
Tal intimação formal foi realizada e, na sequência, o contribuinte apresentou
manifestação ao resultado da diligência alegando:
 Preliminarmente, a nulidade material dos autos de infração por terem se
limitado a apontar o suposto descumprimento do art. 55 ,§ 1o da Lei
8.212/91, não identificando com exatidão a matéria tributável; e a
impossibilidade de saneamento desse vício mediante diligência fiscal;
 Também preliminarmente, a extinção do crédito pela decadência, eis que
os autos de infração só foram perfectibilizados com o Relatório de
Diligência, o que implicou no transcurso de prazo superior a 5 anos,
contados desde a decisão que anulou por vício formal os lançamentos
originais;
 Ainda preliminar e subsidiariamente, a nulidade, por vício formal dos
autos de infração, eis que estes padecem do mesmo vício dos lançamentos
originalmente anulados pelo CARF, e a necessidade de extinção do
presente processo por ofensa ao princípio da duração razoável do
processo;
 No mérito, quanto à acusação fiscal de pagamentos feitos a pessoas físicas
identificados na Diligência: (i) o caráter genérico da acusação; (ii) a
impossibilidade de defender-se da acusação fiscal mediante apresentação
de provas, em razão do incêndio informado durante a diligência; (iii) os
pagamentos identificados dizem respeito a cheques endossados a pessoas
físicas e a terceiros que não mantém relação jurídica com a entidade,
motivo pela qual não poderiam constar na GFIP ou DIRF; (iv) que a
despeito do incêndio, conseguiu recuperar grande parte da documentação,
que desautoriza qualquer ilação acerca de pagamento sem contrapartida;
(v) que a Fiscalização teria deixado de apontar com precisão qual instituto
teria sido violado, se isenção ou imunidade, fato que prejudica seu efetivo
direito de defesa; (vi) que o art. 55, V da Lei 8.2.12/91, utilizado como um
dos fundamentos para a autuação, foi revogado; e (vii) que a autoridade
fiscal não teria sido capaz de demonstrar satisfatoriamente a ausência de
reversão dos valores na atividade-fim da entidade;
Fl. 2181
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.405 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720283/2018-75

 Quanto à acusação fiscal atinente ao pagamento de prêmios e gratificações,
que não há vedação legal ao seu pagamento por entidades beneficentes,
não havendo necessidade de previsão normativa ou institucional para que
seu pagamento seja válido; e
 Quanto à acusação fiscal atinente ao alto valor de suas aplicações
financeiras, que não há violação ao art. 14 do CTN.
Apresentada a impugnação, os autos foram encaminhados à DRJ.
4. O Acórdão Recorrido
O acórdão recorrido admitiu a impugnação apresentada pelo contribuinte (antes da
realização da diligência), mas inadmitiu a manifestação à diligência por considera-la
intempestiva.
Neste sentido, o acórdão recorrido considerou que a abertura de prazo para a
apresentação de manifestação à diligência teria se iniciado com o acesso, feito pelo contribuinte
via e-CAC/DEC, ao Termo de Encerramento de Diligência e não com a intimação dando ciência
formal, realizada posteriormente. Em decorrência disso, a DRJ não tomou conhecimento das
alegações e dos documentos apresentados pelo contribuinte em tal manifestação, limitando-se a
analisar a impugnação originária, que foi considerada improcedente, conforme a ementa que se
transcreve a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2009 a 30/11/2009
AUTOS
DE
INFRAÇÃO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
NULIDADE
NÃO
RECONHECIDA.
Não há que se falar em nulidade, quando o auto de infração é lavrado com observância
às formalidades legais e de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, com apresentação de adequada motivação jurídica e fática.
IMUNIDADE/ISENÇÃO. SUSPENSÃO. REQUISITOS LEGAIS. LAVRATURA DE
AUTO DE INFRAÇÃO.
Sendo constatado que a entidade deixou de cumprir requisitos do art. 14 do CTN
exigidos para o gozo da imunidade/isenção (art. 195, § 7° da CF/1988) considera-se
suspenso o benefício e lavra-se auto de infração para exigência das contribuições
devidas no período.
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESNECESSIDADE DA
EMISSÃO DE ATO CANCELATÓRIO.
Não é necessário que o Fisco formalize o Ato Cancelatório da isenção para proceder ao
lançamento fiscal da contribuição patronal, devendo apenas relatar, no mesmo processo
de constituição do auto de infração os fatos que demonstram, dentro do período
correspondente, o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção, na forma
do art. 32 da Lei 12.101/2009.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 2182
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.405 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720283/2018-75

5. O recurso voluntário
Em face do acórdão, a Recorrente apresentou recurso voluntário sustentando
preliminarmente:
1. A tempestividade de sua Manifestação à Diligência, com a consequente
nulidade do acórdão recorrido;
2. A nulidade material dos autos de infração por terem se limitado a apontar o
suposto descumprimento do art. 55 ,§ 1o da Lei 8.212/91, não identificando com
exatidão a matéria tributável; e a impossibilidade de saneamento desse vício
mediante diligência fiscal;
3. A extinção do crédito pela decadência, eis que os autos de infração só foram
perfectibilizados com o Relatório de Diligência, o que implicou no transcurso de
prazo superior a 5 anos, constados desde a decisão que anulou por vício formal os
lançamentos originais; e
4. A nulidade formal dos autos de infração, ante a identidade de sua
fundamentação com a dos autos de infração originais, anulados pelo
CARF;
No mérito, alegou a Recorrente, em síntese:
 o caráter genérico da acusação, sem qualquer comprovação dos fatos que
suportam as informações apresentadas, ante a falta de indicação (i) de quais
pessoas a quem supostamente foram pagos valores sem comprovação de vínculo;
(ii) quais foram os prêmios e gratificações e a quem eles foram efetivamente
pagos e (iii) a quais contratos se referem os valores investidos pela entidade, em
suposta violação às regras do CTN;
 que os pagamentos feitos a pessoas físicas dizem respeito a cheques endossados a
terceiros, que não mantém relação jurídica com a entidade, motivo pela qual não
poderiam constar na GFIP ou DIRF e que parte da documentação comprobatória
dessa alegação foi destruída no já informado incêndio ;(iv) que a despeito do
incêndio, conseguiu recuperar grande parte da documentação, que desautoriza
qualquer ilação acerca de pagamento sem contrapartida; (v) que a Fiscalização
teria deixado de apontar com precisão qual instituto teria sido violado, se isenção
ou imunidade, fato que prejudica seu efetivo direito de defesa; (vi) que o art. 55,
V da Lei 8.2.12/91, utilizado como um dos fundamentos para a autuação, foi
revogado; e (vii) que a autoridade fiscal não teria sido capaz de demonstrar
satisfatoriamente a ausência de reversão dos valores na atividade-fim da entidade;

quanto à acusação fiscal atinente ao pagamento de prêmios e gratificações, que
não há vedação legal ao seu pagamento por entidades beneficentes, não havendo
necessidade de previsão normativa ou institucional para que seu pagamento seja
válido; e
 quanto à acusação fiscal atinente ao alto valor de suas aplicações financeiras, que
não há violação ao art. 14 do CTN.
O recurso voluntário foi recebido com a certificação de sua tempestividade.
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.405 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720283/2018-75

É o relatório.

Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade e delimitação da lide
O Recurso Voluntário é tempestivo. No entanto, a lide, em sede recursal, deve ser
delimitada pelos fundamentos apresentados a seguir.
Para a solução do litígio tributário, deve o julgador delimitar claramente a
controvérsia posta à sua apreciação, restringindo sua atuação apenas a um território
contextualmente demarcado. Os limites são fixados, por um lado, pela pretensão do Fisco e, por
outro lado, pela resistência do contribuinte, que culminam com a prolação de uma decisão de
primeira instância, objeto de revisão na instância recursal.
Nesse contexto, a impugnação promove a estabilidade do processo entre as partes,
de modo que a matéria ventilada em recurso deve guardar estrita harmonia com aquela abordada
pelo recorrente em sua impugnação. Não pode a parte contrária ser surpreendida com novos
argumentos em sede recursal, em razão da preclusão processual, por força dos arts. 16 e 17 do
Decreto 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fogem a esta regra apenas situações excepcionais, como as matérias de ordem
pública, atinentes a fato ou direito superveniente e vícios na decisão de piso, desde que
tempestivo o recurso. Neste sentido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/05/2006 a
31/12/2007 AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. O julgamento proferido no auto de infração contendo
obrigação principal deve ser replicado no julgamento do auto de infração contendo
obrigação acessória por deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados
correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
INOVAÇÃO DE RAZÕES DE DEFESA EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO. Em segunda instância, ou seja, no
âmbito do CARF, as matérias controvertidas passíveis de conhecimento são aquelas
trazidas no recurso voluntário, desde que, alternativamente, i) já tenham sido veiculadas
na peça de impugnação, ii) destinem-se a contrapor entendimento prestigiado no
acórdão de piso; iii) apontem vícios na decisão de piso ou iv) refiram-se a fato ou direito
superveniente relevante para a devida apreciação do litígio. Ademais, entende-se que,
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.405 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720283/2018-75

desde que o recurso seja conhecido, é possível a apreciação de matérias de ordem
pública. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA
CARF No. 11. O artigo 40 da LEF tem aplicação restrita ao processo de execução fiscal,
sendo incabível a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal
(Súmula CARF no. 11).
(Acórdão: 2401-011.098, PAF 10380.722302/2009-13, Primeira Turma Ordinária,
Quarta Câmara, 2a Seção, Sessão de 10.05.2023.
No caso dos autos, o acórdão recorrido acertou ao não tomar conhecimento da
manifestação ao resultado da diligência fiscal em razão de sua intempestividade. Como bem
consignou o acórdão recorrido, o Termo de Encerramento de Diligência Fiscal foi enviado à
caixa postal do Domicílio Tributário Eletrônico da Recorrente em 20/09/2021. Constou do
Termo de Registro de Mensagem na Caixa Postal a informação de que “a data da ciência para
fins de prazos processuais será a data em que o destinatário efetuar consulta à mensagem em sua
Caixa Postal ou, não o fazendo, o 15o (décimo quinto) dia após a entrega acima informada”. Com
efeito, conforme o Termo de Abertura de Documento e do Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem constantes dos autos, em 21.09.2021, a Recorrente acessou o teor do Relatório Fiscal
e do Termo de Encerramento de Diligência Fiscal. Dessa forma, a Recorrente teria até
21.10.2021 para apresentar sua manifestação ao resultado da diligência. Contudo, ao invés de
fazê-lo, apresentou, em 21.10.2021, petição simplesmente informando que fora cientificada do
encerramento da diligência e que aguardava sua intimação para manifestação.
A informação constante do Termo de Registro de Mensagem na Caixa Postal,
mencionado acima, foi clara ao alertar ao contribuinte que seu prazo processual – isto é, para,
querendo, manifestar-se em 30 dias sobre o resultado da diligência, nos termos do art. 35
parágrafo único do Decreto no 7.574/2011 – teria início na data em que efetuasse a consulta da
mensagem encaminhada à sua Caixa Postal. Não se vislumbra, assim, espaço para dúvidas
quanto ao início desse prazo em 21.09.2021 e seu encerramento em 21.10.2021. Dessa forma,
entendo que foi correta a decisão da DRJ ao não conhecer a manifestação ao resultado da
diligência fiscal, eis que apresentada posteriormente a este prazo.
Em razão do não conhecimento da manifestação ao resultado da diligência e da
consequente não apreciação de seu conteúdo pelo acórdão da DRJ, as matérias de defesa nela
alegadas também não serão apreciadas nesta esfera recursal, salvo aquelas que se enquadrem nas
exceções expostas acima.
Pois bem, conforme consta do relatório, a Recorrente sustenta em seu Recurso
Voluntário, preliminarmente:
1. A tempestividade de sua Manifestação à Diligência, com a consequente
nulidade do acórdão recorrido;
2. A nulidade material dos autos de infração por terem se limitado a apontar o
suposto descumprimento do art. 55 ,§ 1o da Lei 8.212/91, não
identificando com exatidão a matéria tributável; e a impossibilidade de
saneamento desse vício mediante diligência fiscal;
3. A extinção do crédito pela decadência, eis que os autos de infração só
foram perfectibilizados com o Relatório de Diligência, o que implicou no
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.405 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720283/2018-75

transcurso de prazo superior a 5 anos, constados desde a decisão que
anulou por vício formal os lançamentos originais; e
4. A nulidade formal dos autos de infração, ante a identidade de sua
fundamentação com a dos autos de infração originais, anulados pelo
CARF;
Entendo que, a despeito de apenas a preliminar 4 ter sido suscitada na impugnação
conhecida – e, portanto, ter sido objeto de análise pelo acórdão recorrido – as preliminares 1, 2 e
3 enquadram-se nas exceções apresentadas acima, eis que a preliminar 1 trata de vício
alegadamente existente no acórdão recorrido e as preliminares 2 e 3 configuram matéria de
ordem pública. São neste sentido, os precedentes da Câmara Superior e desta turma de
julgamento:
Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2002, 2003, 2004 NULIDADE.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO PELA
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS. EFEITO TRANSLATIVO DOS
RECURSOS. Ato administrativo (lançamento) eivado do vício de ilegalidade deve ser
anulado pela Administração, como determina o art. 53 da Lei no 9.784, de 1999.
Nulidade do ato administrativo é matéria de ordem pública, e como tal pode ser
conhecida de ofício em sede de recurso especial, quando ultrapassado o conhecimento, à
luz do efeito translativo dos recursos. [...]
(CARF, Acórdão 9101-001.845, PAF no 10920.003482/2006-25, 1a Seção da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, Sessão: 10.12.2013)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/12/1995
a
31/12/2003
DECADÊNCIA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. Por ser matéria de ordem pública, a decadência da
exigência tributária não se sujeita à preclusão, podendo ser apreciada até mesmo de
ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. [...]
(CARF, Acórdão 2401-010.514, PAF no 3558.000410/2007-13, Primeira Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, Sessão: 10.11.2022)
Já no que se refere ao mérito, alegou a Recorrente, em síntese:
1. o caráter genérico da acusação, sem qualquer comprovação dos fatos que
suportam as informações apresentadas, ante a falta de indicação (i) de quais as
pessoas a quem supostamente foram pagos valores sem comprovação de vínculo;
(ii) quais foram os prêmios e gratificações e a quem eles foram efetivamente
pagos e (iii) a quais contratos se referem os valores investidos pela entidade, em
suposta violação às regras do CTN;
2. que os pagamentos feitos a pessoas físicas dizem respeito a cheques endossados a
terceiros, que não mantém relação jurídica com a entidade, motivo pela qual não
poderiam constar na FGIP ou DIRF e que parte da documentação comprobatória
dessa alegação foi destruída no já informado incêndio ;(iv) que a despeito do
incêndio, conseguiu recuperar grande parte da documentação, que desautoriza
qualquer ilação acerca de pagamento sem contrapartida; (v) que a Fiscalização
teria deixado de apontar com precisão qual instituto teria sido violado, se isenção
ou imunidade, fato que prejudica seu efetivo direito de defesa; (vi) que o art. 55,
V da Lei 8.2.12/91, utilizado como um dos fundamentos para a autuação, foi
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.405 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720283/2018-75

revogado; e (vii) que a autoridade fiscal não teria sido capaz de demonstrar
satisfatoriamente a ausência de reversão dos valores na atividade-fim da entidade;
3. quanto à acusação fiscal atinente ao pagamento de prêmios e gratificações, que
não há vedação legal ao seu pagamento por entidades beneficentes, não havendo
necessidade de previsão normativa ou institucional para que seu pagamento seja
válido; e
4. quanto à acusação fiscal atinente ao alto valor de suas aplicações financeiras, que
não há violação ao art. 14 do CTN.
Nenhuma dessas alegações foi trazida em sua impugnação original, mas apenas na
intempestiva manifestação ao resultado da diligência, configurando, portanto, inovação recursal.
Por este motivo, tais matérias não serão analisadas.
Ante o exposto, voto por CONHECER EM PARTE o recurso voluntário, apenas
quanto às preliminares suscitadas na peça recursal, pelas razões apresentadas anteriormente.
2. Preliminares
2.1. A tempestividade da Manifestação à Diligência, com a consequente
nulidade do acórdão recorrido;
Sustenta o Recorrente que o acórdão recorrido é nulo por ter errado ao considerar
intempestiva sua manifestação à diligência.
Voto por REJEITAR esta preliminar pelas razões apresentadas ao examinar a
admissibilidade do recurso voluntário.
2.2. A nulidade e a decadência
Opto por analisar as preliminares de nulidade e de decadência conjuntamente, em
razão da interdependência entre as duas matérias no presente processo.
Como relatado, os autos de infração ora em julgamento foram lavrados em
substituição aos lançamentos originais, anulados pelo CARF em razão da existência de vício
formal.
Como assentado na jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais, não
cabe a este colegiado rever o posicionamento então tomado pela turma julgadora quanto à
natureza do vício – formal ou material – que levou à anulação dos lançamentos originalmente
lavrados em desfavor do contribuinte. Neste sentido:
Período de apuração: 01/12/1997 a 31/03/1998 DECISÃO DEFINITIVA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. PRAZO DECADENCIAL.
CINCO ANOS. ART. 173, II DO CTN. O caráter definitivo da decisão administrativa
proferida no âmbito do lançamento substituído é óbice à reanálise dos seus
fundamentos, diante da existência de preclusão. Declarada a nulidade do lançamento
originário por vício formal, dispõe a Fazenda Pública do prazo de cinco anos, contados
da data em que tenha se tornado definitiva a decisão, para formalizar o lançamento
substitutivo, a teor do art.173, II do CTN.
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.405 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720283/2018-75

(CSRF, 2a Turma, Acórdão no 9202-009.999, Sessão de 26/10/2021)
Com efeito, ainda de acordo com a jurisprudência da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, a despeito de a anulação de lançamento por vício formal devolver ao fisco o
prazo decadencial para a lavratura de um novo auto de lançamento, nos termos do art. 173, II do
Código Tributário Nacional, essa condição vincula a atuação da fiscalização à mera correção
desse vício, sob pena de ofensa ao art. 146 do referido diploma. Ou seja, o lançamento
substitutivo não pode inovar a acusação fiscal, mas apenas corrigir o vício formal existente no
lançamento original substituído. Neste sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/07/1989 a 31/12/1993 LANÇAMENTO ANULADO POR VÍCIO FORMAL —
DECADÊNCIA. INOVAÇÕES NO LANÇAMENTO. O direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos da data em que se tornar
definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente
efetuado (CTN, art. 173, II). Eventual inovação no novo lançamento relativamente a
fatos já atingidos pela decadência, contada na forma do inc. I, do art. 173, do CTN, não
implica em considerar todo o crédito tributário como decaído, mas tão somente o
montante relativo aos referidos fatos.
(CSRF, 2a Turma, Acórdão 9202-009.845, Sessão de 20/09/2021)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/06/1996 a
31/01/1999 LANÇAMENTO ANULADO POR VÍCIO FORMAL —DECADÊNCIA.
INOVAÇÕES NO LANÇAMENTO. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após cinco anos da data em que se tornar definitiva a decisão que
houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado (CTN, art. 173,
II). Eventual inovação no novo lançamento relativamente a fatos já atingidos pela
decadência, contada na forma do inc. I, do art. 173, do CTN, não implica em considerar
todo o crédito tributário como decaído, mas tão somente o montante relativo aos
referidos fatos.
(CSRF, 2a Turma, Acórdão 9202-006.680, Sessão de 06/11/2019)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/1995 a 01/02/2000 LANÇAMENTO ANULADO POR VÍCIO FORMAL —
DECADÊNCIA. INOVAÇÕES NO LANÇAMENTO. O direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue¬se após cinco anos da data em que se tornar
definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente
efetuado (CTN, art. 173, II). Eventual inovação no novo lançamento relativamente a
fatos já atingidos pela decadência, contada na forma do inc. I, do art. 173, do CTN, não
implica em considerar todo o crédito tributário
(CRSF, 2a Turma, Acórdão 9202-006.678, Sessão de 17/04/2018)
Necessário, assim, analisar se, no presente caso, o lançamento substitutivo se
limitou a corrigir o vício, tido por formal, do lançamento original ou se ele inovou os critérios
jurídicos do lançamento.
Pois bem, como relatado, o lançamento original foi anulado em razão de o CARF
ter entendido que a DRJ teria inovado a acusação fiscal ao utilizar como fundamento para o
indeferimento parcial da impugnação acusação não constante do relatório fiscal apresentado
depois da diligência. Isto é, o relatório fiscal indicou como violado pelo contribuinte apenas o
§ 6o do art. 55 da Lei no 8.212/91 e a despeito de a DRJ ter concluído que não havia ocorrido
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.405 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720283/2018-75

violação ao § 6o, manteve parcialmente o lançamento em razão de ter vislumbrado violação ao
§ 1o do citado dispositivo.
Dessa forma, caberia à fiscalização, dentro do prazo prescrito pelo art. 173, II do
CTN, apenas averiguar o cumprimento ou não do requisito em questão (§ 1o do art. 55 da Lei
no 8.212/91) e, com base nisso, lavrar o lançamento substitutivo. Contudo, ao se analisar o
relatório fiscal juntado a estes autos depois da diligência determinada pela DRJ, o que se conclui
é que a fiscalização extrapolou sua competência e lavrou um lançamento totalmente novo, sem
nenhuma relação com o lançamento original nem com o vício identificado pelo CARF.
O novo relatório fiscal (apresentado depois da diligência) do lançamento original
consignou o seguinte:
3. Análises e conclusões
3.1 – Art. 28 da MP 466/2008, para o período de 01/01/2009 a 12/12/2009:
[...]
3.1.1. Concluímos através do exame dos documentos apresentados, que referente a este
artigo em pauta e no período especificado, não foi identificado requisito descumprido
pela autuada, sendo que o lançamento foi efetuado no intuito de prevenir a decadência.
[...]
Art. 55 da Lei 8.212/91, para o período de 13/02/2009 a 29/11/2009:
[...]
3.2.1. Verificamos que a autuada deixou de atender apenas ao § 6 o, haja vista estarem
registrados débitos na época da fiscalização, conforme telas abaixo do sistema
informatizado extraídas em 29/08/2012 sendo que o lançamento foi efetuado no intuito
de prevenir a decadência.
3.3 Art. 29 da Lei 12.101/2009, para o período de 30/11/2009 a 31/12/2009:
[...]
3.3.1. Concluímos através do exame dos documentos apresentados, que referente a este
artigo em pauta e no período especificado, não foi identificado requisito descumprido
pela autuada, sendo que o lançamento foi efetuado no intuito de prevenir a decadência
Por sua vez, o novo relatório fiscal (apresentado depois da diligência) do presente
lançamento substitutivo consignou o seguinte:
III) DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS FATOS
[...]
1) Pagamentos a pessoas físicas que não estão declaradas na DIRF e na GFIP.
[...]
Nesse caso, não há comprovação de que o valor pago corresponde a um serviço
recebido, nem tampouco de que o gasto está voltado para os objetivos institucionais da
entidade, requisito necessário para a concessão do benefício, conforme determina o art.
9o , inciso IV, alínea “c” e art. 14, inciso II, do CTN (Lei no 5.172 de 25 de Outubro de
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.405 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720283/2018-75

1966) c/c art. 28, inciso III, da MP no 446/2008, art. 55, inciso V, da Lei 8.212/91 e art.
29, inciso II, da Lei 12.101/2009.
2) Pagamento de prêmios e gratificações
[...]
Dessa forma, a conduta da entidade vai de encontro à proibição legal contida no inciso
I, do art.14 do CTN - Lei 5172/66 c/c art. 3o, inciso VII, do Decreto 2536/1998, art. 28,
inciso VIII, da MP no 446/2008 e art. 29, inciso V, da Lei 12.101/2009.
3) Aplicações Financeiras elevadas
[...]
Logo, houve descumprimento do art. 14, inciso II, do CTN (Lei no 5.172 de 25
de outubro de 1966) c/c art. 28, inciso III, da MP no 446/2008, art. 55, inciso V,
da Lei 8.212/91 e art. 29, inciso II, da Lei 12.101/2009.
Vê-se, assim, que, no lançamento fiscal substitutivo, foram imputados à
Recorrente tanto fatos como fundamentos jurídicos novos, o que configura inovação no
lançamento, vedada pelo art. 146 do CTN.
Essa situação não representa mera formalidade, mas ofensa aos princípios
constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. A estabilização da
demanda em prazo razoável é requisito essencial ao pleno exercício do direito de defesa e,
consequentemente, do devido processo legal.3 É exatamente por isso que o CTN devolve à
Fazenda o prazo decadencial no caso de anulação do lançamento por vício formal, mas não faz o
mesmo caso a anulação se dê por vício material. O saneamento de um vício formal depois de
transcorrido o lapso decadencial não tem, em princípio, o condão de prejudicar o direito de
defesa do contribuinte na mesma intensidade que o saneamento a destempo de um vício material.
Dessa forma, o lançamento ora em julgamento não pode ser considerado como
lançamento substitutivo, mas sim como um lançamento novo, não se aplicando a ele a regra
especial constante do art. 173, II do CTN. Sendo assim, tendo os fatos geradores em julgamento
ocorrido entre 02/2009 e 11/2009, o fisco teria até 02/2014 (considerando-se a regra do art. 150
,§ 4o do CTN) ou até 01/2015 (considerando-se a regra do art. 173, I do CTN) para promover o
lançamento do período integral. Todavia, considerando que os DEBCADs em julgamento foram
lavrados em 04/04/2018, com ciência do contribuinte em 18/04/2018, deve ser reconhecida a
decadência.
Diante do exposto, ACOLHO a prejudicial de decadência.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER EM PARTE o recurso voluntário, apenas
no que tange às suas preliminares e ACOLHER A PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA, nos
termos do voto.

3
LISBOA, Julcira Maris de Mello Vianna ; GERALDI, Guilherme Paes de Barros . A necessidade da citação para
garantia do devido processo legal nas execuções fiscais: inconstitucionalidade do art. 174, I do Código Tributário
Nacional e do Recurso Especial no 1.120.295/SP. JURIS POIESIS, v. 23, p. 243-268, 2020.
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.405 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720283/2018-75

(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 2191
DF CARF MF
Original